Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703395-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELQUER PEREIRA GONCALVES AGRAVADO: ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado WELQUER PEREIRA GONCALVES contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por ANDERSON MORAES PEREIRA DE LUCENA, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n.o 312724, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como apartamento no 702, vaga de garagem de no 1361, Torre “C”, lotes no 14 a 27, Quadra 24, Setor Industrial de Taguatinga (ID 55403967). Em suas razões recursais (ID 55399202), o agravante sustenta que o oficial de justiça não entendeu corretamente as informações da conversa telefônica porque a casa de Trindade-GO foi vendida em 2020 para dar entrada no imóvel penhorado, conforme a procuração anexada. Aponta que nenhuma pesquisa patrimonial realizada anteriormente revelou a existência de qualquer outro bem no patrimônio da parte executada. Afirma que “na época dessa ligação sua genitora ainda residia na casa de sua filha em Trindade e o agravante teria ido para resolver toda a documentação para trazer sua mãe para morar em Brasília com ele, já que sua genitora é idosa e sua dependente no plano de saúde” e, atualmente, ela realiza tratamento no HFA. Informa que sempre residiu em Brasília desde quando servia as Forças Armadas e que, por ser pessoa com deficiência, adquiriu o bem para que pudesse adaptar o apartamento sem preocupar com eventuais assuntos do imóvel. Defende que deve ser reconhecido o desequilíbrio contratual pela existência de cláusula abusiva que impede o adimplemento da obrigação, tendo em vista que já foi pago quase 200 mil reais, superando o valor do imóvel, e o exequente ainda pretende receber mais 100 mil reais. Sustenta que o imóvel penhorado está em situação de alienação fiduciária para a CEF, com o desconto de 50% no contracheque para o seu pagamento. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido que o imóvel é bem de família, com o deferimento da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos, e “ajustadas todas as medidas constritivas já realizadas e futuras ao valor efetivamente devido, bem com à declaração de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 312724”. Preparo regular (ID 55403964). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Conquanto o agravante não tenha fundamentado o pedido de deferimento da tutela antecipada recursal, deixando de indicar precisamente o preenchimento dos requisitos para tanto, por força do poder geral de cautela, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo pela necessidade de concessão de efeito suspensivo. Isso porque, já foi realizada a avaliação do imóvel no ID 181167654 da origem, o que pode implicar a prática de atos desnecessários se, ao final, o presente recurso for julgado procedente para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora